Tribunal: STF
Processo: ARE 1499404
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral; (b) no tocante à incompetência da Justiça do Trabalho, “o acórdão recorrido, ao concluir que ‘após a Emenda Constitucional n° 45/2004, a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar as ações correlatas à representação sindical’, decidiu em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da CF, para processar e julgar ação versando sobre representação interna de entidades sindicais” (Doc. 136, fl. 59); (c) no que diz respeito à intervenção na administração do sindicato, “tendo em vista não se tratar de ingerência político-administrativa no funcionamento da entidade sindical, mas condenação decorrente de ato ilícito do próprio sindicato e seus diretores, não há falar em violação do art. 8º, I, da CF” (Doc. 136, fl. 64), conforme entendimento do STF firmado no RE 252.775/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e (d) em relação ao alegado cerceamento de defesa e coisa julgada, aplica-se ao caso a orientação fixada no Tema 660 da repercussão geral (Doc. 136).



    A parte agravante sustentou que (a) é evidente a repercussão geral da matéria posta a debate; (b) o RE preenche todos os requisitos de admissibilidade, “merecendo trânsito, conhecimento e provimento, na forma ali requerida”; (c) “a questão recursal não tem natureza processual e, sim, evidentemente constitucional, merecendo reforma o despacho agravado” (Doc. 144, fl. 5); e (d) houve violação aos arts. 5º, II e LIV e LV, 8º, I, 93, IX e 114, III, da CF/1988. Reitera, no mais, os argumentos referentes ao mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito dos itens “b” e “c” da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente